Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. REQUERENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus probatório não se confunde com inversão da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.
2. Mesmo estando a lide sob a regência do Código de Defesa do Consumidor e tendo-se invertido o ônus da prova, ainda assim cabe ao requerente do exame pericial o seu custeio.
3. Recurso provido.